Tribunal: TJBA
Processo: 8053937-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053937-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVADO: OSORIO DA CONCEICAO LINS e outros (2)

Advogado(s)
:
WALTER FERNANDES JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ALEGAÇ
ÃO
RECURSA
L
TENDENTE À REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA DO
S
VÍCIO
S
CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC. DESCABIMENTO DO RECURSO
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDO
S
E
NÃO
ACOLHIDO
S
.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2. Segundo o disposto no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do julgamento erro material, obscuridades, contradições, ou ainda suprir omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8053937-31.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e como embargados OSORIO DA CONCEICAO LINS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13